Tribunal: TJDFT
Processo: 0700146-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INTERRUPÇÃO DA PENA. REGIME ABERTO. TERMO. SOMA OU UNIFICAÇÃO DAS PENAS. JURISPRUDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Cuida-se de agravo em execução penal que se investe contra o entendimento exarado pela Vara da Execução Penal no que concerne à interrupção do cumprimento da pena pelo apenado no regime aberto, face à nova condenação.
2. Conforme expressamente previsto pelo art. 111 da Lei de Execução Penal, a superveniência de nova condenação no curso da execução penal impõe a unificação das penas para fins de determinação do regime de cumprimento.
3. A jurisprudência desta Corte considera que a data da interrupção do cumprimento da pena no regime aberto, tendo em vista a superveniência de nova condenação, é aquela da decisão da soma ou unificação das penas no novo regime.
4. Recurso conhecido e não provido.